Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-20.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027570-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVID ALAN PEREIRA SOUZA - CPF: 038.091.341-04 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 405.539.301-68 (VÍTIMA), FRANCISCA GERALDA DE SOUZA (VÍTIMA), RODRIGO DE SOUZA - CPF: 012.960.901-32 (VÍTIMA), SANDRA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA), KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA - CPF: 061.259.361-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027570-20.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAVID ALAN PEREIRA SOUZA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, absolveu o acusado da prática do delito de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório justifica a pleiteada reforma da sentença absolutória e consequente condenação do recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado.

4. Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027570-20.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAVID ALAN PEREIRA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal,
DAVID ALAN PEREIRA SOUZA
da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c. o art. 29, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 236847747).

De forma concisa, o Ministério Público sustenta a existência de provas seguras demonstrando que o recorrido figura como um dos responsáveis pelos fatos analisados nestes autos, sendo de rigor, portanto, sua condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c. o art. 61, I, e art. 70, todos do Código Penal (cf. Id. n.º 236847756).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 264322789).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 246954163).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027570-20.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
DAVID ALAN PEREIRA SOUZA
como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c. o art. 61, I, e art. 70, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 245566178)
:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo, conforme boletim de ocorrência n.º 2020.250279 que, no dia 16.10.2020, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial “Restaurante César”, sediado na Rua Dom Bosco, n.º 189, Bairro Jardim Guanabara, ao lado da Clínica Pronefron, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAVID ALAN PEREIRA SOUZA e KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencente às vítimas Ana Carolina Oliveira da Silva (A.C.O.S.), Sandra Jesus do Nascimento Silva (S.J.N.S.) e Carlos Feliciano de Oliveira (C.F.O.).

Segundo restou apurado, na referida data e período, os denunciados DAVID ALAN PEREIRA SOUZA e KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial em 02 (duas) motocicletas Honda Titan, ocasião em que,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, rendendo funcionários do local
.

Na sequência, os denunciados promoveram a subtração de diversos bens, dentre os quais: 01 (um) cordão de ouro, com pingente, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) relógio dourado, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (uma) aliança de ouro branco e amarelo, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J6, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à vítima Carlos Feliciano de Oliveira (C.F.O.); 01 (um) aparelho celular Jcore, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Ana Carolina Oliveira da Silva (A.C.O.S.) e 01 (um) aparelho celular J8, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Sandra Jesus do Nascimento Silva (S.J.N.S.).

Após a subtração dos objetos, os denunciados empreenderam fuga do local e as vítimas noticiaram os fatos à autoridade policial, repassando as características dos assaltantes e os veículos utilizados no delito.

No decorrer das diligências investigativas, integrantes da guarnição da Polícia Militar lograram êxito em localizar o denunciado KLAYDSTON, com as mesmas características repassadas pelas vítimas, pilotando uma das motocicletas utilizadas no roubo, havendo, em seguida, colheita de elementos probatórios de seu reconhecimento como um dos autores do delito patrimonial perpetrado.
Já o denunciado DAVID foi preso pela prática de outro delito patrimonial, ocasião em que foi reconhecido pelas vítimas como autor do delito no “Restaurante César”.

Assim, agindo, os denunciados praticaram, por 02 (duas) vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, abstrai-se dos autos que o denunciado DAVID é reincidente, pois possui 02 (duas) condenações pela prática de delitos de roubo nos autos da guia de execução n.º 0007185-21.2017.811.0064, em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo processado pelo delito de roubo nos autos da ação penal n.º 1022459-89.2020.811.0003, em trâmite na 3.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT [...]”.

Na delegacia, CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA, funcionário do restaurante, narrou
(cf. Id. n.º 236847650 – pág. 16/17)
:

“[...] QUE trabalha no Marmitaria do César, localizado na Rua Dom Bosco, 189, Jardim Guanabara, nesta cidade, ao tado da Clínica Pronefron; Que no dia 16/10/2020, por volta das 08:30 horas, estava no restaurante, na calçada, estava assando carne, quando chegou dois indivíduos, cada um em uma moto, observou que um estava em uma moto YBR cor vermelha e o outro estava em uma Titan de cor escura; QUE um dos indivíduos era de cor clara, gordinho, aproximadamente 1,70m de altura, trajava uma camisa de manga cor cinza, short e chinelo, mostrou uma arma tipo pistola de cor preta, e disse perdeu... perdeu..., tomou a corrente que estava no pescoço do declarante, pegou o relógio e aparelho celular do declarante; em seguida, ficou parado próximo à moto, aguardando o segundo indivíduo, que havia entrado no restaurante e efetuava o roubo com os demais funcionários; QUE recorda que o indivíduo que entrou no restaurante era moreno, da cor do declarante, aproximadamente 1,70 m de altura, calça jeans cor branca, camisa de cor azul, chinelo, esse o declarante não viu que arma utilizava; QUE o indivíduo de camiseta cor azul roubou aparelho celular pertencentes às funcionárias: CAROL E SANDRA, as quais relataram que o indivíduo que entrou no restaurante também estava armado; QUE após o roubo, os indivíduos empreenderam fuga, cada um em suas motos; QUE à tarde, ficou sabendo por grupos sociais que havia ocorrido um roubo, e que os ladrões haviam morrido, olhou a foto,
imediatamente reconheceu a foto de um dos feridos como sendo o indivíduo que lhe abordou e efetuou o roubo
; QUE no período da tarde, policiais compareceram no restaurante e mostraram as fotos dos suspeitos, tendo o declarante
reconhecido sem sombra de dúvidas as fotografias de DAVID ALAN PEREIRA SOUZA e KLAYDSTON KAWÉÊ FELIX TEIXEIRA
, como sendo os autores do roubo ocorrido dia 16/10/2020, por volta das 08:30 horas, no restaurante CÉSAR;
QUE esclarece que foi DAVID ALAN PEREIRA SOUZA quem lhe abordou com uma pistola de cor preta e roubou os pertences do declarante
, o aparelho celular SANSJUNG J6+ (número da linha 66-99244-2911), um relógio dourado, não recorda a marca, uma aliança de ouro branco com amarelo e um cordão de ouro com pingente em forma de caricatura de pessoa; QUE era DAVID ALAN PEREIRA SOUZA quem estava pilotando a moto YBR DE COR VERMELHA, e foi KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA quem entrou no restaurante e roubou as funcionárias do restaurante; QUE no momento do roubo, KLAYDSTON estava com a mesma camiseta de cor azul, que está vestido na fotografia, também
reconhece a camiseta de cor cinza que lhe foi apresentada nesta delegacia como sendo a mesma que DAVID ALAN PEREIRA SOUZA usava no momento do roubo
[...]”.

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA, outra funcionária do estabelecimento comercial, disse
(cf. Id. n.º 236847650 – pág. 27/28)
:

“[...] QUE trabalha no restaurante César, localizado no bairro Jardim Guanabara, nesta cidade, exercendo o cargo de ajudante de cozinha; Que no dia 16/10/2020, por volta das 09:30 horas, estava terminando de fazer marmita, estava abaixada, viu um homem puxando o braço de uma funcionária pedindo dinheiro; QUE a funcionária ria, pensou que fosse brincadeira, dizia que não tinha dinheiro, momento em que o homem sacou de arma e anunciou o roubo; QUE não apontou a arma, ficou com a arma para baixo, paralelo a sua perna, não sabe dizer que tipo de arma é, somente que era grande a prateada; QUE o homem não aproximou da declarante; QUE não viu seu rosto, recorda apenas que estava de capacete e de camiseta de manga comprida de cor azul; QUE tem conhecimento que o roubo foi efetuado por dois indivíduos, porém
não viu o segundo, este ficou do lado de fora e abordou o outro funcionário de nome CARLINHOS
, a declarante viu apenas o que indivíduo que entrou no restaurante; Que da declarante foi levado apenas um celular JCore, avaliado em R$ 300,00; QUE não tem condições de fazer o reconhecimento facial, não viu o rosto do indivíduo, porém esclarece que o mesmo usava camiseta de cor, era magro, aproximadamente 1,65m de altura e moreno; QUE NESTA DELEGACIA, SENDO LHE APRESENTADO FOTOGRAFIAS DE DAVID ALAN PEREIRA SOUZA E KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA, ESCLARECE QUE
NÃO RECONHECE DAVID ALAN PEREIRA SOUZA
, porque viu apenas um indivíduo dentro do restaurante; QUE KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA está trajando uma camiseta semelhante à que o autor do roubo usava, porém não pode afirmar com certeza, pois não recorda do símbolo, recorda que era de manga comprida e cor azul, mesmo tom da camiseta que lhe foi apresentada na foto [...]”.

SANDRA JESUS DO NASCIMENTO SILVA, que também trabalhava na marmitaria, relatou
(cf. Id. n.º 236847650 – pág. 30)
:

“[...] QUE trabalha no restaurante do César, localizado no bairro Dom Bosco, quando no dia 16/10/2020, por volta das 08:30 horas, um elemento magro, de cor parda, com capacete na cabeça, sem viseira, com um camiseta de manga comprida de cor azul adentrou ao restaurante e foi até ao local onde estava esta declarante e a outra funcionária, CAROL; QUE o tal elemento falou algo e foi em direção ao caixa, momento em que levantou a camiseta e tirou uma arma de cor cromada, e anunciou o assalto; QUE esta ainda ouviu alguém falar que naquele momento ainda não tinha dinheiro no caixa, então, o suspeito pegou os aparelhos celulares das funcionárias que estavam no armário; QUE a declarante saiu correu para os fundos do restaurante e não viu mais nada; QUE seu aparelho era da marca J8 com número de chip (66) 99964-6449, avaliado em R$1.500,00; QUE neste momento foi apresentado a declarante algumas fotos de suspeitos que praticam crime de roubo nesta cidade, sendo que esta reconheceu com 100% de certeza a foto do suspeito KLAYDSTON KAWÉ FELIX TEIXEIRA, como sendo este o que praticou o assalto em seu local de trabalho [...]”.

RODRIGO DE SOUZA, proprietário do estabelecimento comercial vizinho, declarou ao delegado
(cf. Id. n.º 236847650 – 21)
:

“[...] QUE é proprietário da Panificadora Souza, localizada na Rua José Barriga, 1363, bairro Santa Cruz, nesta cidade; Que no dia 16/10/2020, por volta das 08:40 horas, estava no fundo da panificadora, na fabricação dos pães, quando viu dois indivíduos saindo, achou suspeito, foi até a recepção, e sua mãe lhe relatou que havia sido vítima de roubo; QUE foi roubado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE esclarece que não viu os ladrões, não tem condições de efetuar o reconhecimento, pois viu-os apenas de costa, estavam de capacetes; QUE não viu que moto os indivíduos usavam; QUE sendo apresentada as fotografias de KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA e DAVID ALANN PEREIRA SOUZA, esclarece que não possui condições de reconhecer, viu os indivíduos apenas de costa [...]”.

FRANCISCA DOURADO DE SOUZA, mãe do proprietário da panificadora, informou
(cf. Id. n.º 236847650 – 22)
:

“[...] QUE é proprietária da Panificadora Souza, localizada na Rua José Barriga, 1363, bairro Santa Cruz, nesta cidade; Que no dia 16/10/2020, por volta das 08:40 horas, estava atendendo no caixa, quando chegaram dois indivíduos, ambos estavam de capacetes, usavam máscaras, sendo que um estava de camiseta de cor azul, era moreno e magro, o outro era gordo, de cor clara, usava camiseta de cor creme; QUE anunciaram o roubo e levaram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE não viu os rostos dos ladrões, pois usavam mascaras e capacete, não possui condições de efetuar o reconhecimento; QUE no estabelecimento não havia câmeras de segurança; Que não viu que veículo utilizavam, a ação foi rápida, pouca coisa conseguiu visualizar; QUE sendo apresentada as fotografias de KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA e DAVID ALANN PEREIRA SOUZA, esclarece que não possui condições de reconhecer, no momento do roubo estavam de máscara e capacete [...]”.

Interrogado na fase policial, KLAYDSTON KAWE FELIZ TEIXEIRA afirmou (cf. Id. n.º 236847650 – pág. 55-57):

“[...]
QUE não conhece DAVID ALAN PEREIRA SOUZA
e RONALDO ROSA SOMOKOVITZ, nunca ouviu falar do mesmo, não sabe quem são; QUE nega as imputações que lhe são feitas; QUE não praticou crime de roubo; QUE na ocasião usava camiseta verde de manga comprida, devido ao sol; QUE ao ser abordado pela polícia, empreendeu fuga, pois ficou com medo de perder a moto; QUE a respeito da arma simulacro e os demais materiais apreendidos, esclarece que foram apreendidos em sua casa, comprou o simulacro para brincar, fazer tiro ao alvo, faz mais de ano que possui o brinquedo; QUE referente à droga, cigarros de maconha, era para uso, trabalha e compra para fazer uso de vez em quando; QUE nos horários em que ocorrerem os roubos que está sendo acusado, estava trabalhando como servente, no dia 16/10/2020, em uma construção no bairro Granville, nesta cidade, começou trabalhar às 07:00 horas, e lá permaneceu até as 10:40 horas, quando saiu para o almoço; QUE estava indo almoçar, passava por uma das ruas do bairro Jardim Iguaçu, quando foi abordado por policiais, ficou com medo e empreendeu fuga; QUE os materiais apreendidos não foram apreendidos em poder do interrogando, e sim em sua residência, pois os policiais foram até a casa do interrogando e efetuaram a apreensão dos materiais mencionados no B.O.; QUE tomou conhecimento do roubo ocorrido no mercado, ocasião em que um dos autores foi morto durante tiroteio, esclarece que ouviu falar do crime quando estava detido na delegacia, e posteriormente viu a notícia através da internet, porém não conhece nenhum dos envolvidos [...]”.

O acusado, DAVID ALAN PEREIRA SOUZA, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.º 236847655 – 3-5):

“[...] QUE indagado sobre o roubo no Restaurante César, B.O. 2020.250279, e na Panificadora Souza, B.O. 2020.250502, ambos no dia 16/10/2020, o interrogando alega
que não participou dos roubos
; QUE no dia 16/10/2020 estava junto no roubo do Supermercado Barateiro, por volta de 17:00 horas da tarde, e esse foi primeiro roubo que tentou fazer depois de 02 anos e 04 meses que estava solto; QUE está preso devido a este roubo no Supermercado Barateiro; QUE indagado se conhece KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA, o interrogando alega que não o conhece [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva dos policiais militares, ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA, CLÁUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS e MÁRCIO REZENDE DE SOUZA, da vítima, CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA, encerrando com o interrogatório do réu, DAVID ALAN PEREIRA SOUZA.

ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA foi o único policial militar que atuou diretamente nos fatos apurados nestes autos; contudo, em nada contribuiu para a sua elucidação, uma vez que pouco se recordava do ocorrido.

No mesmo sentido, CLÁUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS revelou-se incapaz de rememorar os eventos passados no restaurante e na panificadora, restringindo-se apenas à diligência da qual participou, o roubo no mercado Barateiro.

MÁRCIO REZENDE DE SOUZA, por seu turno, conquanto também tenha atuado exclusivamente no episódio do mercado, inferiu que os mesmos indivíduos seriam responsáveis por todos os crimes – tanto o da mercearia quanto os da panificadora e do restaurante –, considerando o subsequente reconhecimento promovido pelas vítimas.

Ocorre que, à exceção de CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA, nenhuma das testemunhas ouvidas durante o inquérito policial foi capaz de reconhecer o recorrido, restando identificado apenas seu suposto comparsa, KLAYDSTON KAWE FELIX TEIXEIRA.

Além do mais, o próprio CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA, única vítima auscultada em juízo, afirmou não ter enxergado o rosto do indivíduo que o abordou, pois foi surpreendido pela retaguarda, permitindo-lhe constatar apenas que se tratava de um sujeito “
gordinho
” que – além de capacete –, trajava camisa vermelha e calça jeans.

Curiosamente, tal descrição diverge daquela fornecida à autoridade policial, ocasião em que mencionou que o suspeito vestia “
uma camisa de manga cor cinza, short e chinelo
”.

Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ainda que a materialidade delitiva reste comprovada, os depoimentos prestados – tanto pelas vítimas quanto pelos policiais – não se mostram suficientes para atribuir ao acusado a autoria do crime de roubo apurado nestes autos. Nesse contexto, torna-se imperativa a manutenção da sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025